Tribunal: TJDFT
Processo: 0724384-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0724384-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUPERMERCADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NORTE E SUL LTDA - EPP AGRAVADO: DELCI BARBOSA DA SILVA DECISÃO Em petição de ID 18265992, o agravante informa que, embora tenha sido deferido o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sobrestar os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica, o MM. Juiz determinou o prosseguimento do feito em relação à sociedade SK Maniero. O agravante alega que, não tendo havido a citação de todos os envolvidos no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sequer iniciou o prazo para contestação do incidente, não havendo, portanto, que se falar em prosseguimento do feito em desfavor de tão somente um dos réus. Requer seja reiterada a determinação para que o efeito suspensivo atinja integralmente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica do agravante. Com razão o agravante. Quando do deferimento parcial do pedido de efeito suspensivo, determinei o sobrestamento dos efeitos da determinação de desconsideração da personalidade jurídica do executado/agravante em razão da não citação de todos os sócios (ID 17958266). O MM. Juiz a quo, então, proferiu a seguinte decisão (ID 18265995): “Considerando que, em sede de agravo de instrumento, fora deferido efeito suspensivo parcial tão somente para sobrestar os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica em relação aos sócios, o feito poderá prosseguir em relação à sociedade SK MANIERO, a qual fora efetivamente citada acerca do incidente, conforme ID 58196437. Passo, pois, à análise do pedido formulado pela parte exequente. A penhora de cotas sociais e sobre a receita de empresas é medida excepcional e somente deve ser adotada na falta de outros passíveis de penhora. Da análise detida dos autos, verifica-se, no entanto, que as tentativas de penhora foram infrutíferas. Defiro, pois, o pedido e determino a penhora da integralidade das cotas sociais da sociedade SK MANIERO, bem como de 10% (dez por cento) do seu faturamento mensal, até a satisfação integral da dívida, no importe de R$ 125.170,86. Nomeio depositário o Sr. ROBSON MANIERO, sócio administrador, que deverá apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, o plano de pagamento, nos termos do art. 863, §1o, do Código de Processo Civil, sob pena de apuração do crime de desobediência. Expeça-se mandado para intimação desta decisão.” Ocorre que, para que haja a desconsideração da personalidade jurídica, é necessária a prévia citação de todos os sócios e empresas apontadas como integrantes do mesmo grupo econômico, para que então possam ser praticados os atos de constrição patrimonial. Nesse sentido: “(...) 1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza de ação autônoma incidental, cujo rito está previsto no artigo 133 e seguintes do CPC. 2. É necessária a citação de todos os sócios para que integrem a lide e apresentem defesa. 3. Não é possível atingir os ativos financeiros dos sócios, antes da citação de todos eles e posterior desconstituição da personalidade jurídica. 4. Deve ser negado provimento ao agravo de instrumento contra a decisão que obsta o prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, por não ter o exequente, apesar de intimado, promovido a citação de todos os sócios no prazo estipulado. (...)” (Acórdão 1224111, 07174732520198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 24/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) O Código de Processo Civil vigente inovou ao disciplinar a desconsideração da personalidade jurídica, tratada como nova modalidade de intervenção de terceiros, devendo ser instaurada como incidente processual, salvo quando arguida na petição inicial, consoante se infere dos artigos 133 a 137. Essa previsão legislativa visa consagrar o Princípio do Contraditório, porquanto requer a citação da pessoa jurídica e sócios para possibilitar o exercício do direito de defesa, antes que o patrimônio seja atingido, impondo-se, portanto, a observância da ritualística procedimental legalmente estabelecida.” (Acórdão 1246680, 07034928920208070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O efeito suspensivo conferido ao agravo de instrumento, todavia, não impede a realização de diligências para localização e citação dos demais réus no referido incidente. Ante o exposto, determino o sobrestamento dos atos de constrição patrimonial contra a sociedade SK Maniero até que haja a citação de todos os réus no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Comunique-se o d. Juízo a quo COM URGÊNCIA. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator